Tribunal: STF
Processo: Rcl 34157
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. RE 1.046.474. DECISÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que julgou parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem para reanálise do caso, observado o art. 93, IX, da CF e a jurisprudência do STF acerca da responsabilidade objetiva do Estado.



    2. A parte agravante nega a ocorrência de afronta a decisão do STF. Alega, em síntese, que a causa foi julgada à luz do art. 37, § 6º, da CF/1988, mas, ante a falta de nexo de causalidade, acabou mantido o entendimento anterior pela inexistência de responsabilidade estatal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal local, ao reexaminar o caso sob a ótica do art. 37, § 6º, da CF/1988, observou, ou não, a determinação do STF quanto à configuração da responsabilidade objetiva do Estado, conforme estabelecido no RE 1.046.474.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Conforme a jurisprudência do STF, confirmada no RE 1.046.474, a responsabilidade civil objetiva do Estado se baseia na teoria do risco administrativo, a dispensar comprovação de culpa dos agentes públicos.



    5. No caso concreto, a nova decisão do Tribunal de origem limitou-se a reproduzir a fundamentação do acórdão anterior, sem justificar o afastamento da responsabilidade objetiva do Estado.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.